Tribunal: STF
Processo: Rcl 93818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alceu de Morais e Outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra Mansa (Processo 0070525-67.2021.8.19.0001), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a Resolução 510 do CNJ.
Na inicial, as partes Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada em 27/03/2021 pela MAPE Incorporação e Empreendimentos Ltda., em face de “invasores” não individualizados, relativamente à área denominada Gleba B, matrícula nº 10.842, situada entre Barra Mansa e Volta Redonda, requerendo liminar inaudita altera parte, com reintegração imediata e autorização de força policial. 
Importante esclarecer que referida ação versa sobre todo o imóvel reivindicado pela autora, havendo, contudo, duas áreas separadas e não contíguas ocupadas. Uma delas é a Ocupação Reflexo do Amanhã, que teve início no ano de 2020, reunindo 30 famílias de baixa renda que utilizam a respectiva fração do imóvel para fins de moradia e agricultura familiar de subsistência, e a outra denominação Ocupação da Paz. Cada qual das comunidades possui organização e representação jurídica próprias, tratando-se de ocupações distintas. Assim, as famílias da Ocupação Reflexo do Amanhã, Reclamantes, localizam-se na parcela do imóvel de propriedade da MAPE abaixo ilustrada.
[...]
Em 26/04/2022, sobreveio nova decisão (Fls. 884) suspendendo, ao menos temporariamente, a renovação da ordem de reintegração em decorrência da tutela incidental proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 828/DF. Desse modo, a decisão baseou-se expressamente, a título de ratio decidendi, em referida Ação, reconhecendo-se que os presentes autos estão submetidos ao tratamento adequado para conflitos fundiários de natureza coletiva, envolvendo uma coletividade de pessoas vulneráveis, portanto, abarcados pelo paradigma de referida ADPF.
[...]
Contudo, em contradição com o reconhecimento pretérito de tratar-se de caso abarcado pela ADPF 828 do STF, o M.M Juízo em 10/09/2025, indeferiu a remessa à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJRJ, impedindo o desenvolvimento das etapas necessárias para o adequado tratamento do conflito, e determinou o cumprimento da decisão anterior de reintegração, fixando prazo de 60 dias corridos para desocupação (Fls. 1210).
[...]
O dispositivo da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828- DF é explícito, tanto quanto a obrigatoriedade da visita técnica e da audiência de mediação, quanto de solução por meio de encaminhamento assistencial e habitacional. Não se trata de mera indicação de siglas, mas efetivas e concretas etapas a serem cumpridas para o tratamento adequado dos conflitos fundiários coletivos. 
Nesse sentido, a audiência especial realizada pelo M.M. juízo de origem, que sequer contou com a presença dos advogados das famílias da Ocupação Reflexo do Amanhã, NÃO SUPRE NEM SUBSTITUI a audiência de mediação a ser realizada pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJSP, e precedida de visita técnica que a subsidia enquanto etapa impositiva. 
Logo, a decisão reclamada não atende ao comando deste E. Supremo Tribunal Federal e configura prática reveladora de um não fazer da obrigação constitucional: tendo adotado a ADPF 828 como fundamento de decisão, reconhecendo tratar-se o caso como submetido aos seus ditames, remeter os autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJSP, realização de visita técnica, realização de audiência de mediação que, ou deve viabilizar a construção de uma solução consensuada com a participação de órgãos do Poder Público ou deve resultar na elaboração de Plano de Ação que garanta a realocação das famílias em espaço previamente designado pelo Município.”

Ao final, requerem os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a cassação da “ordem de desocupação em vista de sua incompatibilidade com o paradigma da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, para determinar a necessidade de apresentação de medidas que que resguardem o direito de moradia dos ocupantes, ou ao menos a indicação dos abrigos públicos, que preservem a continuidade do núcleo familiar”.
Em 28/04/2026, os Reclamantes reforçaram a necessidade de concessão da medida liminar de suspensão da ação de reintegração de posse. (eDoc. 24)

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    
Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:
    
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão aos Reclamantes. 
O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:

“IV. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.

O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).
Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).
Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.
No caso concreto, consta da decisão reclamada:

“Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que determinou o cumprimento da decisão de reintegração de posse do imóvel objeto dos autos, já preclusa.
[...]
A presente demanda se inciou em 2021. A decisão que determinou a reintegração de posse aguarda cumprimento há alguns anos. Já houve, inclusive, audiência especial nos autos (fls. 1014/1015).
Nesse contexto, a simples instalação de comissão na Câmara Municipal e/ou intervenção do Ministério das Cidades, sem qualquer indicativo de solução factível e concreta do problema, não possui o condão de suspender a ordem de reintegração de posse, a qual, reitere-se, está preclusa.
Diante do exposto, indefiro a pretensão formulada.” (eDoc.21, fl.1)

Como se vê a natureza do esbulho é recente, caracterizando posse nova, considerando que a ação originária foi distribuída em  27/03/2021 e o Juízo reclamado assentou, conforme consulta ao site do Tribunal, que “os documentos de fls. 48/49 e 68, por sua vez, indiciam a recente ocupação clandestina da localidade, iniciada, ao que tudo indica, no dia 23/03/2021, ou seja, há menos de 01 ano e 01 dia.”.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente